Tribunal: TJES
Processo: 0007446-81.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007446-81.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REMILSON BARCELOS DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0007446-81.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REMILSON BARCELOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O CRIME DE
USO DE ENTORPECENTES.
INVIABILIDADE.
3. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
PLEITO NÃO ACOLHIDO.
4.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que, no caso em exame, indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 3. A exasperação da pena-base, no caso em tela, ocorreu corretamente em razão negativação dos antecedentes do acusado, tendo em vista que a jurisprudência pátria se manifesta no sentido de que o período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal, restringe-se a não gerar efeitos em relação à reincidência, não se aplicando aos maus antecedentes. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007446-81.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REMILSON BARCELOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Remilson Barcelos do Nascimento
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara
Criminal de Vila Velha
(fls.
128/131-v
erso
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...]

no dia 24 de setembro de 2022, por volta de 19 horas e 30 minutos, na Rua Miracema, bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e cinco pedras da droga conhecida como “crack”, uma bucha da droga conhecida como “maconha” e um pino contendo a droga conhecida como “cocaína” (auto de apreensão – fls. 27/28 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 29).

Revelam os autos que agentes da Polícia Civil realizavam patrulhamento
no
bairro Divino Espírito Santo quando avistaram o denunciado Remilson saindo do “beco da Lica” a bordo de uma bicicleta, sendo tal local conhecido por intenso movimento do tráfico de drogas, e, ao notar a presença policial, o denunciado tentou se evadir, mas foi alcançado e abordado.

Realizada busca pessoal no Denunciado, foram encontrados com o denunciado, 25 (vinte e cinco) pedras da droga conhecida como “crack”, 1 (uma) bucha da droga conhecida como “maconha” e 1 (um) pino que continha a droga conhecida como “cocaína”, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), proveniente do tráfico de drogas, bem como uma lista com registros da comercialização de entorpecentes [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau de jurisdição
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
07
(
sete
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, bem como
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
para início de cumprimento de pena.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas
às fls. 157/162-v
erso
dos autos físicos
, requer
i)
a absolvição do apelante, por insuficiência probatória; subsidiariamente,
ii)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, da Lei n° 11.343/06 (consumo pessoal de drogas); e
iii)
que a pena-base seja fixada no mínimo legal, ante a fundamentação inidônea, com a consequente fixação de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir,

vender
, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls.
08/11
, do Auto de Apreensão de fls.
30/31
, do
Auto de Constatação de
substância entorpecente
de fl. 32 e do Laudo de Exame Químico às fls.
91/93
.

No que concerne à
autoria
do crime, esta também restou comprovada,
especialmente pela prova testemunhal acostada nos autos, sobre a qual passarei a tecer algumas considerações.

Nesse particular, o policial
civil

Pedro Vieira Tapias
, ao prestar suas declarações em juízo, em mídia inclusa à fl.
131-v
erso
dos autos físicos, declarou o seguinte:

“
[...] QUE fazemos patrulhamento a noite na grande vitória, e nesse dia estávamos em Vila Velha;
QUE reconhece o acusado em audiência; QUE quando adentramos na rua, o denunciado, ao avistar a viatura, encostou no carro com a bicicleta e jogou as drogas p
ara
de baixo do carro; QUE observamos de longe e o abordamos; QUE em revista pessoal fo
ram
encontrado
s
entorpecentes no bolso e também no chão; QUE tinha até um papel com nome de pessoas pra quem ele entregava as drogas;
QUE como o denunciado parou ao ver a viatura,
levantando
suspeitas, e por isso fomos
à
sua abordagem [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Civil Huarlens Adriano Moronari, em sede policial, à fl. 25 dos autos físicos. Vejamos:

“
[...] e
m preventivo ISEO, no município de Vila Velha-ES, ao adentrarem na rua Miracema, próximo a casa de número 06,
avistaram um suspeito de bicicleta deixando o local conhecido como “Beco da Lica”, local de intenso tráfico de drogas; QUE o indivíduo ao avistar as viaturas tentou se evadir, mas foi abordado pelos policiais que desembarcaram das viaturas; QUE nesse momento o indivíduo tentou se livrar das drogas que estava portando, tentando jogá-las para debaixo do veículo; QUE com o indivíduo foi arrecadado 25 pedras similares a “crack”, 1 pino de substância similar a “cocaína”, 01 bucha grande de “maconha”, R$30,00 (trinta reais) e uma lista com preços de drogas; QUE além das drogas, ainda usava um relógio prateado da marca “ex games” e uma bicicleta preta Aro 29; QUE o indivíduo se identificou como Remilson Barcelos do Nascimento; QUE indagado sobre as drogas, disse que era para venda e para uso próprio
[...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julga
do. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha “perdido” e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.

IV
– Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024)

Por sua vez, o a
pelante negou a autoria
delitiva
,
nos seguintes termos, conforme transcrito na sentença
a quo
:

[...]
o acusado REMILSON BARCELOS DO NASCIMENTO negou a prática do crime, sustentando que no dia dos fatos estava no beco apenas para adquirir entorpecentes para seu consumo; que os policiais apreenderam em sua posse um pino de cocaína, uma bucha de maconha e R$ 30,00 (trinta reais) em espécie; que os policiais acharam o embrulho contendo as pedras de crack nas proximidades e colocaram como se fosse do depoente; que as pedras de crack foram encontradas perto do veículo; que não foi o depoente que dispensou o material; que o depoente só estava comprando desta vez, mas já fez tráfico de drogas no passado; que as drogas já estavam embaixo do veículo; que o depoente é usuário de cocaína e maconha; que o beco em que o depoente fora detido é um “entra e sai” de gente usando drogas.

Nessa linha, verifico que
a versão apresentada
pelo réu
em seu interrogatório judicial encontra-se
isolada nos autos
.

Importante mencionar que os entorpecentes que o apelante trazia consigo estavam
individualizados em pequenas porções envoltas por plástico, prontas para a comercialização
,
sendo
certo que as drogas apreendidas
se destinavam ao comércio ilícito
conforme afirmado por ele no momento da abordagem
. Além disso, fora apreendid
a
, também, uma
folha com
registro da comercialização de entorpecentes.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se à atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Desse modo, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

Nessa senda,
restou devidamente comprovado que o acusado
trazia consigo
entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a
comercialização
, razão pela qual resta
consumado o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
não podendo prosperar o pleito absolutório
, e nem mesmo
o pleito de desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas
.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena.

Em relação à
primeira fase de dosimetria
, a defesa pugna pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, requerendo,
assim,
a neutralização dos antecedentes criminais do recorrente.

Dito isso, no caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal,
verifico que
o
magistrad
o
sentenciante expressamente
considerou desfavorável a circunstância judicial

dos antecedentes criminais do recorrente
, sendo a pena-base fixada em
0
6
(
seis
) anos

de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto

do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Para fundamentar a valoração negativa dos antecedentes do réu,
o
juiz sentenciante destacou o
feito
n° 0082242-63.2010.8.08.0035, no qual consta condenaç
ão

por crime
anterior com trânsito em julgado em desfavor de
Remilson Barcelos do Nascimento
.

In casu
, a
jurisprudência pátria é firme no sentido de que o período depurador se restringe a não gerar efeitos em relação à reincidência, não se aplicando aos maus antecedentes. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRÉVIA CONDENAÇÃO. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. PERÍO
DO DEPURADOR (ART
. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). M
AUS ANTECEDENTES.
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA
DOS ANTECEDENTES CRIMIN
AIS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 150/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
. [...] 4.
Este Tribunal Superior consignou que condenações criminais pretéritas com mais de cinco anos de extinção das respectivas penas, conquanto não tenham o condão de gerar reincidência, podem ser sopesadas na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes
, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provime
nto.
(STJ; AgRg-
RE-AgRg-AREsp 1.704.615; Proc. 2020/0120446-3; SP; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 26/10/2023).

Com base no exposto, mantenho a pena-base aplicada pel
o
magistrad
o
a quo
.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria,
constatada a circunstância agravante da
reincidência
(artigo 61, inciso I, do Código Penal), em razão da existência
de condenação anterior com trânsito em julgado nos Autos nº
0027915-95.2015.8.08.0035, a pena intermediária
foi
fixada, acertadamente, em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que concerne à
terceira fase
da dosimetria,
não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual a pena definitiva restou adequadamente fixada em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “
b
”, do Código Penal
(
a contrario sensu
)
,
considerando o
quantum
da pena fixada e a reincidência do acusado,
mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 29 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)